Tribunal: STF
Processo: ARE 1509541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR É APOSENTADA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ) , QUE PRETENDE SEJA DETERMINADO QUE O RÉU OBSERVE O DIREITO À PARIDADE, DETERMINADA NO ART. 3º, INCISO VI, DA LEI ESTADUAL Nº 9.537/21, IMPLEMENTANDO NO SEU CONTRACHEQUE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE MILITAR (GRAM). SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELO DO AUTOR. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE MILITAR QUE FOI INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.537/2021, QUE INSERIU O ARTIGO 19-A À LEI ESTADUAL Nº 279/1979. GRAM QUE POSSUI CARÁTER PRO LABORE FACIENDO, OU SEJA, SE DESTINA AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES QUE SE ENCONTRAM NA ATIVA, QUE A RECEBEM EM VIRTUDE DE COLOCAREM EM RISCO A SUA PRÓPRIA VIDA EM DEFESA E SEGURANÇA DA SOCIEDADE, PORTANTO SEM PREVISÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 279/1979, ALTERADA EM PARTE PELA LEI ESTADUAL Nº 9.537/2021, QUE PASSOU A PREVER EM SEU ART. 10 QUE O MILITAR DO ESTADO, EM EFETIVO SERVIÇO, FARIA JUS À GRATIFICAÇÃO DE RISCO DA ATIVIDADE MILITAR. NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL Nº 9.537/2021, A GRAM ABSORVE A INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 658/1983, QUE, CONFORME ASSENTE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. TESE DO APELANTE QUE, SE ACOLHIDA A PRETEXTO DE APLICAR A PARIDADE, LEVARIA O INATIVO A SITUAÇÃO MUITO MAIS FAVORÁVEL QUE A DO SERVIDOR ATIVO, EIS QUE ACUMULARIA A GRAM COM O ADICIONAL DE INATIVIDADE E COM A PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS CORRESPONDENTES AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO OCUPADO NO MOMENTO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ACUMULAÇÃO QUE, PARA OS DA ATIVA, FOI EXPRESSAMENTE VEDADA PELO ART. 40, § 2º, DA LEI Nº 9.537/2021. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41 de 2003; 3º da EC nº 47 de 2005; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação dos permissivos constitucionais apontados, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente